Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUSPENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DENÚNCIA OFERECIDA QUE LEVA PERDA DO OBJETO NO PARTICULAR. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, visando à suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo do NAC e o trancamento do inquérito policial, sob alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a legalidade das medidas cautelares impostas e (ii) analisar a possibilidade de trancamento do inquérito policial.
III. Razões de decidir:
3. O habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pela autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), a qual reconheceu a legalidade da prisão e impôs medidas cautelares diversas. Dessa forma, a autoridade coatora, para fins do habeas corpus que busca o trancamento do inquérito policial, passou a ser o próprio juízo responsável pela decisão.
4. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Código de Processo Penal (CPP), visam evitar o uso desarrazoado da prisão cautelar, garantindo a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e prevenindo infrações penais. No caso, as medidas impostas são adequadas, proporcionais e compatíveis com os elementos dos autos, sem ilegalidade ou abusividade que justifique sua suspensão.
5. Há indícios de autoria e materialidade aptos a justificar o inquérito policial e, além do mais, oferecida denúncia contra o paciente, fica prejudicado o pedido de trancamento daquele.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.